Tribunal: TJPA
Processo: 0800804-07.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2020-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800804-07.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: E. J. S. P.

REPRESENTANTE: VANESSA SORTENE PINHEIRO

AGRAVADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAUDE. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. RESPONSABILIDADE DO ENTE FEDERATIVO. PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL NÃO SE SOBREPÕE AO DIREITOS FUNDAMENTAIS.
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1-

É dever do Estado garantir o Direito à Saúde, integridade física e mental do cidadão, pois se trata de uma garantia e direito fundamental, que está diretamente ligado ao bem maior, o Direito a Vida, positivado na Carta Magna de 1988.

2-

In casu, não há o que discutir sobre a presença do periculum in mora, pois se está a falar de um tratamento estético imprescindível para a restauração da saúde bucal e do bem-estar de uma criança, que ficou gravemente ferida em razão da precária estrutura da escola municipal em que estuda. No que concerne à verossimilhança do direito, resta comprovado encontrar-se a menor em situação extremamente gravosa, em razão do acidente sofrido. Não restando dúvidas da responsabilidade objetiva do Estado em assegurar e promover políticas garantidoras do acesso de todos à saúde, não pode, agora, se afastar de tal dever. E quando se fala em Estado, está-se a falar de todos os entes federativos, vale dizer, União, Estados-Membros e Municípios.

3-

A reserva do possível não imuniza o administrador de cumprir os direitos fundamentais prestacionais, não podendo estar dissociada da ideia do mínimo existencial ou do núcleo da dignidade da pessoa humana, mormente quando é notória a destinação de vultosos recursos públicos para áreas de relevância bem inferior aos valores básicos de uma sociedade democrática de direito.

4-

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO para que seja reformada a decisão agravada, para que o recorrido seja compelido à realização imediata de todo o tratamento odontológico, incluindo próteses dentárias necessárias, com total prioridade, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao teto de R$ 20.000,00. (vinte mil reais).

ACORDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em sede de Agravo de Instrumento, conhecer e dar provimento, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de janeiro do ano de 2019.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
,
contra decisão interlocutória
proferida pelo MM Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Moju, que
nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
movido em desfavor do
MUNICÍPIO DE MOJU
,
indeferiu a tutela provisória em razão da autora não ter demonstrado a dimensão das lesões sofridas mediante laudo emitido por profissional de saúde, embora tenha havido tempo hábil.

Informa que na data de 11/06/2018, por volta das 14:00h, ao sair acompanhada de sua professora, a agravante Emilly Jamilly caiu de sua cadeira na rampa em frente à escola, em virtude das péssimas condições de conservação de toda a estrutura física ali existente.

Também informa que requereu nos autos originários como pedido de tutela de urgência que o agravado fosse compelido à realizar imediatamente o tratamento odontológico do agravante, incluindo próteses dentárias necessárias, com total prioridade, a fim de amenizar o sofrimento da mesma.

Afirma que que o agravante, através de sua genitora e representante procurou o atendimento de forma imediata, todavia, o atendimento odontológico é precário no Município de Moju, sendo necessário o agendamento e espera por meses para que seja feito o serviço necessário, ou até mesmo uma simples restauração.

Alega que é evidente responsabilidade do Município, isto porque, a escola em que ocorreu o acidente é municipal, e o tratamento odontológico deve ser prestado também pelo Município. Contudo, a estrutura física e o atendimento médico odontológico adequados não têm sido prestados como deveriam aos cidadãos, deixando-os a ermo.

Ao final, pugna pela antecipação da tutela recursal, para que seja concedida a tutela provisória de urgência, para que o agravado seja compelido à realização imediata de todo o tratamento odontológico, incluindo próteses dentárias necessárias, com total prioridade, a fim de amenizar o sofrimento da autora, e no mérito, o provimento do presente recurso.

É o breve relato.

Deferi o pedido de efeito suspensivo ativo (ID – 1794823).

Em Contrarrazões de ID nº 1879457, o Agravado informa o cumprimento da antecipação de tutela recursal e, em resumidas linhas, afirma só ter tomado conhecimento do ocorrido a partir da presente demanda judicial, pelo que não poderia ser responsabilizado por qualquer alegação de inércia.

O Ministério Público de 2º manifestou-se pelo conhecimento e provimento do presente recurso de Agravo de Instrumento (ID – 2515634).

VOTO

Cumpridos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Compulsando os autos, através dos argumentos e dos documentos juntados, verifico a existência de elementos que ensejam o deferimento da tutela.

O instituto da tutela de urgência em que se fundamenta a decisão agravada tem previsão no art. 300 do CPC/2015, vigente à época da decisão, o qual transcrevo a seguir:

“Art. 300.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; ”

A teor do disposto no art. 300 do CPC/2015, o deferimento da tutela de urgência está condicionado a existência elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como, haja perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, a que alude o legislador, refere-se ao juízo de convencimento, embasado na inequívoca abrangência do quadro fático clamado pela parte que pretende antecipar a tutela.

In casu, não há o que discutir sobre a presença do periculum in mora, pois se está a falar de um tratamento estético imprescindível para a restauração da saúde bucal e do bem-estar de uma criança, que ficou gravemente ferida em razão da precária estrutura da escola municipal em que estuda.

No que concerne à verossimilhança do direito, resta comprovado encontrar-se a menor em situação extremamente gravosa, em razão do acidente sofrido. Não restando dúvidas da responsabilidade objetiva do Estado em assegurar e promover políticas garantidoras do acesso de todos à saúde, não pode, agora, se afastar de tal dever. E quando se fala em Estado, está-se a falar de todos os entes federativos, vale dizer, União, Estados-Membros e Municípios.

Verifico que o documento de Id-Num. 1765435, assinado por profissional da área, comprova, de forma clara e suficiente, a necessidade de tratamento médico/odontológico para a menor agravante.

Em observância ao artigo 6º, inciso II, do artigo 23, e artigo 196, todos da CF/88, compete aos entes públicos prestar o atendimento à saúde, na forma em que o paciente demandar, desde que existam nos autos elementos que demonstrem a necessidade do tratamento.

É dever do Estado garantir o Direito à Saúde, integridade física e mental do cidadão, pois se trata de uma garantia e direito fundamental, que está diretamente ligado ao bem maior, o Direito a Vida, positivado na Carta Magna de 1988.

Os direitos à vida e à saúde estão garantidos pela Constituição Federal Brasileira em seus artigos 6º e 196, com a seguinte redação:

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Desse modo, Ente Público, tem a obrigação de dispor ao cidadão o acesso à serviços que garantem a saúde e o bem-estar da pessoa humana.

Vejamos mais um dispositivo constitucional que corrobora a garantia da proteção do direto à saúde:

Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.

Portanto, é consagrado na Constituição Federal de 88 o direito de todos os cidadãos terem acesso à saúde garantido pelo Poder Público, mediante políticas sociais que visem o bem-estar do ser humano, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou por meio de terceiros.

Sendo assim, com base nas normas constitucionais, o Ente Municipal é diretamente responsável em garantir o tratamento que o menor necessita.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIRIETO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE LEITO EM HOSPITAL DA REDE PÚBLICA. INTERNAÇÃO DA PACIENTE EM ESTADO GRAVE EM REDE HOSPITALAR PARTICULAR. CUSTEIO DAS DESPESAS MÉDICAS. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. I - E inquestionável que o Estado, tem obrigação de assegurar serviços e tratamento médico hospitalar, mediante implantação de políticas sociais e econômicas, nos termos do determinado na Carta Política de 1988. II - Destarte, existindo prova inequívoca de que o autora é portador de grave problema de saúde, cujo tratamento é essencial para a preservação de sua vida, ao mesmo tempo em que a saúde é dever do Estado, no sentido amplo, sendo descabido limitar o alcance da norma aos procedimentos padronizados e indicados pela burocracia estatal. III - Agravo conhecido e parcialmente provido. (TJ-MA - AI: 0032092013 MA 0000737-96.2013.8.10.0000, Relator: RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA, Data de Julgamento: 03/06/2013, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/06/2013)

DIREITOS HUMANOS. CONTROVÉRSIA ORIGINAL DE NATUREZA ADMINISTRATIVA E CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO GRATUITO DE TRATAMENTO MÉDICO EM UTI PEDIÁTRICA. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO TJPE E TRIBUNAIS SUPERIORES. RECURSO DE AGRAVO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO IMPROVIDO POR UNANIMIDADE. In casu, insubsistentes as argumentações da parte recorrente, uma vez que a Decisão Terminativa de fls. 36/37, revisitada em sede de recurso de agravo no agravo de instrumento, encontra-se em perfeita harmonia com a doutrina e a jurisprudência dominante do TJPE, do STJ, e do STF. O Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco tem reconhecido aos portadores de moléstias, e que não possuam disponibilidade financeira para custear o seu tratamento, o direito de receber gratuitamente do Estado os tratamentos de que necessita. Precedentes dos Tribunais Superiores. O direito à percepção de tal proteção decorre de garantias previstas na Constituição Federal, que tutela o direito à vida (art. 5º, caput, CF/88) e à saúde (art. 6º, CF/88), competindo à União, Estados, Distrito Federal e Municípios o dever de proteger os valores acima elencados (art. 23, II, CF/88).A nossa Constituição vigente dispõe ainda, e de forma categórica, que "A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação" (art. 196, CF/88), sendo que o atendimento integral é uma diretriz constitucional das ações e serviços públicos de saúde (art. 197 e art. 198, ambos da CF/88). Portanto, esta 3ª Câmara de Direito Público, à unanimidade, negou provimento ao RECURSO DE AGRAVO no AGRAVO DE INSTRUMENTO de nº 0386923-2, nos termos do voto do Relator, para manter a Decisão Terminativa supramencionada, pondo termo ao recurso de agravo à epígrafe. (TJ-PE - AGV: 3869232 PE, Relator: Antenor Cardoso Soares Junior, Data de Julgamento: 18/08/2015, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 26/08/2015)

Constitui inarredável obrigação do Poder Público assegurá-la a todos, por se tratar de prerrogativa jurídica indisponível, imprescindível a uma vida com dignidade.

Isso implica, portanto, ser dever do Poder Público disponibilizar os recursos necessários ao tratamento de moléstias que acometam os cidadãos, incluindo internações, cirurgias e o fornecimento de medicamentos e alimentação especial.

Dever esse que incumbe solidariamente a todos os entes federativos, e ao qual nenhum destes se pode furtar.

No que tange à limitação consubstanciada no princípio da reserva do possível, como bem assentou o Supremo Tribunal Federal:

"(...) entre proteger a inviolabilidade do direito à vida e à saúde - que se qualifica como direito subjetivo inalienável assegurado a todos pela própria Constituição da República (art. 5º, caput e art. 196) - ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um interesse financeiro e secundário do Estado, entendo, uma vez configurado esse dilema, que razões de ordem ético-jurídica impõem, ao julgador, uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito indeclinável à vida e à saúde humana." (STF, Tribunal Pleno, AgR na STA 175/CE e AgR na SL 47/PE, Rel. Ministro Gilmar Mendes, voto do Ministro Celso de Mello, Dje 30.04.2010.)

O Superior Tribunal de Justiça também já teve oportunidade de se manifestar sobre o tema, ponderando que:

“Embora venha o STF adotando a 'Teoria da Reserva do Possível' em algumas hipóteses, em matéria de preservação dos direitos à vida e à saúde, aquela Corte não aplica tal entendimento, por considerar que ambos são bens máximos e impossíveis de ter sua proteção postergada. ” (STJ, REsp 835687 / RS, 2ª Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 04/12/2007).

Inafastável, assim, a superioridade da saúde e da vida frente a princípios e normas regedores das relações administrativas.

A reserva do possível não imuniza o administrador de cumprir os direitos fundamentais prestacionais, não podendo estar dissociada da ideia do mínimo existencial ou do núcleo da dignidade da pessoa humana, mormente quando é notória a destinação de vultosos recursos públicos para áreas de relevância bem inferior aos valores básicos de uma sociedade democrática de direito.

Assim, comprovada a necessidade de determinado tratamento odontológico, é dever do ente público o seu fornecimento, importando a negativa em ofensa ao direito à saúde garantido constitucionalmente.

Por todo o exposto, conheço do presente recurso de Agravo de Instrumento e
dou-lhe provimento
,
para que seja reformada a decisão agravada, para que o recorrido seja compelido à realização imediata de todo o tratamento odontológico, incluindo próteses dentárias necessárias, com total prioridade, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao teto de R$ 20.000,00. (vinte mil reais).

É como voto.

Belém (PA), 27 de janeiro de 2019.

DESA. NADJA NARA COBRA MEDA

RELATORA

Belém, 04/02/2020